Tribunal: TJES
Processo: 0000137-18.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Perseguição; Violação de domicílio; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000137-18.2022.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RAFAEL DIAS JUNIOR
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000137-18.2022.8.08.0032 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAFAEL DIAS JUNIOR

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. ARTIGO 147-B DO CÓDIGO PENAL
.
1.
RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
FRAGILIDADE DAS PROVAS DE MATERIALIDADE.
IN DUBIO PRO REO.
MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.
2.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
Tem-se como frágil o conjunto probatório colhido em desfavor do apelado, especialmente diante das declarações prestadas por ele e pela vítima, as quais geram dúvidas quanto ao enquadramento da conduta do réu ao tipo penal, o que tornaria temerária a condenação. Manutenção da sentença absolutória, com base no princípio do
in dubio pro reo
.
2
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000137-18.2022.8.08.0032 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAFAEL DIAS JUNIOR

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar
RAFAEL DIAS JÚNIOR
como incurso nas sanções do artigo 150 do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06, bem como para absolvê-lo das sanções do artigo 147-B do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 19 de fevereiro de 2022, o denunciado, de forma livre e consciente, causou dano emocional à vítima Daniela dos Santos de Souza, por meio de ameaça, causando prejuízo a sua saúde psicológica e autodeterminação. No mesmo dia, entrou, clandestina e astuciosamente, contra a vontade de quem de direito, nas dependências da casa de sua sogra.

Em suas razões de recurso, o Ministério Público pugnou pela condenação do apelado também nas iras do artigo 147-B do Código Penal.

Pois bem.

Passo à análise do mérito recursal, adstrito ao pedido de condenação do réu nas iras do art. 147-B do Código Penal.

Em observância à r. sentença, verifico que o acusado foi absolvido do tipo penal de violência psicológica contra a mulher por ter a Magistrado entendido pela necessidade de reconhecimento do princípio do
in dubio pro reo
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Revendo os termos da sentença, observo que interrogado em juízo, o réu confessou a violação de domicílio, afirmando que pulou o muro da residência da mãe de Daniela. Contudo, afirmou que nunca enviou vídeo ou áudio com conteúdo ameaçador para a ofendida.

Inquirida também na esfera judicial, a vítima Daniela dos Santos de Souza disse que o réu pulou o muro da residência da casa de sua mãe e a chamou para conversar.

Ato contínuo, disse que foi por ele ameaçada em algumas ocasiões, sendo que o mesmo insistia para conversar com ela.

Verifico, entretanto, que a vítima sequer foi questionada acerca de eventual dano emocional causado contra si.

O tipo penal previsto no artigo 147-B do Código Penal exige, para sua configuração, causa e resultado, estabelecendo, para tanto, diversas elementares, senão vejamos:

“
Art. 147-B. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação”.

Também ouvido sob o crivo do contraditório, o policial militar Sanderson de Souza Rodrigues revelou que não presenciou os fatos.

A testemunha Luiz Henrique de Souza, cunhado da vítima, em juízo, revelou que estava na residência quando o apelado lá adentrou sem autorização. Na mesma ocasião, disse que ouviu Daniela conversando com o réu ao telefone e que a mesma chorava, contudo, não soube dar mais detalhes.

Neste sentido, considero frágil o conjunto probatório colhido em desfavor do apelante, especialmente em razão da dificuldade do enquadramento da conduta do mesmo às hipóteses do tipo penal, o que gera dúvidas quanto a ocorrência do crime de violência psicológica contra a mulher.

Acerca do tema, colaciono entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO PROLATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RELATO DA VÍTIMA COLHIDO EM INQUÉRITO POLICIAL E NÃO REPETIDO EM JUÍZO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM A DINÂMICA DOS FATOS. AUTO DE EXIBIÇÃO COM POUCOS DETALHES. DÚVIDA ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, em atenção ao disposto na lei processual penal (art. 155 - CPP), não se admite a condenação embasada apenas em provas colhidas no inquérito policial, não submetidas ao devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Na hipótese, considerando-se que o relato da vítima não foi repetido em juízo, nos termos do art. 155 do CPP, e que as demais provas coligidas aos autos não trazem elementos seguros para a demonstração da prática do delito de roubo, tendo em vista que os policiais não presenciaram a ameaça e a entrega dos bens, e que, conforme consta da sentença, o auto de exibição "sequer descreve os bens, o que dificulta a prova no sentido de que foram de fato apreendidos em poder do acusado", verifica-se situação de dúvida sobre a dinâmica dos fatos. 3. Diante da ocorrência de dúvida a respeito dos fatos narrados na denúncia, deve ser restabelecida a sentença absolutória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, considerando-se o princípio in dubio pro reo. 4. Concessão do habeas corpus. Restabelecimento da sentença absolutória. (HC 691.058/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021).

Acrescento, ainda, que as mensagens de texto alegadas como sendo o meio utilizado pelo réu para a propagação das ameaças causadoras do dano emocional sequer foram acostadas aos autos.

Como bem elucidado pela douta Procuradoria de Justiça,
“[...] em que pesem os esforços da combativa Promotora de Justiça, a prova produzida em juízo não é apta a sustentar uma condenação, inexistindo elementos judiciais apontando para a ocorrência do delito nos termos da denúncia, sustentando-se, pois, os fundamentos exarados pela Magistrada a quo para fundamentar a absolvição do acusado, com fulcro no princípio do in dubio pro reo [...]”
.

Desse modo, parece-me impositiva a manutenção da sentença absolutória em favor do recorrido quanto ao crime previsto no artigo 147-B do Código Penal, ante a fragilidade das provas de materialidade.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença de piso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.